Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Evolution – Importação e Comércio de Insumos Gráficos Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro manejados em seu desfavor pelo agravado – Marcos Alves Custódio –, deferira parcialmente a tutela de urgência que postulara ele almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre o veículo “VW/Polo AF, placas QAN-5204”, ao fundamento de plausibilidade do direito invocado acerca da titularidade do bem, determinando a reintegração provisória do embargante na posse do automotor, mantendo, contudo, a restrição de transferência e a anotação de penhora, via sistema Renajud. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, mediante indeferimento da pretensão antecipatória deduzida pelo agravado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, conforme instrumento de confissão de dívida celebrado entre a embargada, ora agravante, e a pessoa de Welber de Souza Gomes, este confessara o débito objeto dos autos no 0732827-53.2020.8.07.0001, assim como oferecera em garantia o veículo objeto da ação executiva. Agitara que, naquela oportunidade, Welber detinha a posse sobre o bem, tanto que o oferecera à embargada/agravante, tendo sido aceito, havendo sido outorgada procuração pública em causa própria ao Senhor Alex Ruiz Diaz de Oliveira, para que o este pudesse tomar a posse do veículo em caso de não pagamento do débito. Pontuara que, não tendo havido o pagamento da dívida, promovera a execução do título, tendo sido deferida a penhora sobre o bem e, posteriormente, fora realizada sua avaliação e remoção em poder da credora. Quanto ao ponto, acrescera que, consoante certificado pela Oficiala de Justiça encarregada da diligência, o mandado fora cumprido sem nenhuma oposição, tendo sido promovida a remoção do bem, havendo o Sr. Welber de Souza Gomes saído intimado do ato, haja vista que, na oportunidade, encontrava-se na posse do veículo. Aduzira que a agravante e o devedor Welber celebraram acordo nos autos da execução, segundo o qual o veículo objeto da penhora ficaria como pagamento do débito, e a credora devolveria àquele o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante depósito bancário, estando o pedido aguardando homologação por parte do Juízo monocrático. Destacara que, alinhados esses fatos, a decisão agravada prejudicara sobremaneira seus interesses, pois o Juízo singular, ao decidir pela concessão da tutela de urgência, abstivera-se de observar que a situação sub examine era duvidosa e não representava exatamente aquela apresentada pelo agravado, que, consoante defendera, falseara com a verdade em detrimento do direito da agravante. Afirmara que a decisão recorrida é falha, pois deferira tutela de urgência sobre fatos sem qualquer indício de prova da posse do bem em favor do agravado, destacando que o bem fora localizado pela agravante e, no ato da constrição judicial, o devedor, Senhor Welber de Souza Gomes, que sequer faz parte da ação de embargos de terceiro, atendera ao comando judicial e entregara o bem, fato que teria sido relatado pela Oficial de Justiça, conforme certificado nos autos principais. Verberara que, se houvera a penhora do veículo que se encontrava na posse do devedor no momento do cumprimento do mandado de remoção, inexiste qualquer irregularidade capaz de macular o ato expropriatório, pontuando que, ademais, não haveria na inicial e nos documentos que a acompanham qualquer prova da alegada posse em favor do agravado, o que lhe retiraria qualquer direito ao bem objeto dos embargos opostos no Juízo de origem. Destacara o fato de que fora firmado instrumento de confissão de dívida com garantia real, sendo o bem oferecido em garantia do pagamento e procuração pública irrevogável e irretratável garantindo totais direitos sobre o bem para a agravante, donde o Juízo singular não teria observado que o bem já estava garantindo dívida antes mesmo da propositura da ação de execução, e, à míngua de outras provas, não poderia ter concedido a tutela de urgência e determinado a entrega do bem constrito a terceiro que se intitulara de “boa-fé”, diante da inexistência de provas acerca do alegado, merecendo o caso a consolidação da angularização processual para que se evitasse a situação extrema ora arrostada. Acentuara que, a decisão, conforme proferida, fere direito que a assiste, pois, de forma equivocada, praticamente inviabilizara a satisfação do débito perseguido na ação de execução, há tempos em curso, ressoando imperioso, conforme defendera, que, no presente caso, se promova a dilação probatória para que se apurem os fatos e se busque a verdade, o que não sobeja possível sob análise perfunctória em sede de tutela de urgência, porquanto dever-se-ia, conforme defendera, aguardar, no mínimo, o contraditório, o que não ocorrera. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Evolution – Importação e Comércio de Insumos Gráficos Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro manejados em seu desfavor pelo agravado – Marcos Alves Custódio –, deferira parcialmente a tutela de urgência que postulara ele almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre o veículo “VW/Polo AF, placas QAN-5204”, ao fundamento de plausibilidade do direito invocado acerca da titularidade do bem, determinando a reintegração provisória do embargante na posse do automotor, mantendo, contudo, a restrição de transferência e a anotação de penhora, via sistema Renajud. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, mediante indeferimento da pretensão antecipatória deduzida pelo agravado. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, vislumbrando a plausibilidade do direito invocado pelo agravado quanto à titularidade do bem que, a par de figurar como garantia no termo particular de confissão de dívida objeto da execução subjacente, restara penhorado nos autos, deferira parcialmente a pretensão formulada pelo agravado nos autos de embargos de terceiros que maneja, suspendendo o feito executivo quanto aos efeitos da penhora impugnada, assegurando, inclusive, a reintegração do agravado na posse do veículo objeto da lide incidental. Assim pontuada a matéria controversa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel constrito sob a posse do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[1] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, conquanto patente, consoante explicitado pelo agravante, que o veículo que restara penhorado igualmente fora dado em garantia no bojo do concerto que perfaz o título executivo[2], havendo sido outorgados a representante da agravante, pelo executado, em 02/09/2020, poderes sobre o bem, via de instrumento procuratório[3], o que sobeja é a anterioridade do mandato outorgado pelo mesmo executado ao embargante, ora agravado, porquanto datado de 01/07/2019[4], devendo ser destacado que o adquirente primevo não integrara o cumprimento de sentença nem tivera conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo da execução, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Registre-se que, conquanto passível de melhor apuração a conduta levada a efeito pelo executado, Sr. Welber, que, conquanto ciente de que já havia alienado os direitos detidos sobre o veículo a terceiro, o dera em garantia a outrem, lavrando, inclusive, o correlato instrumento procuratório, o havido não pode, sob a análise perfunctória permitida em sede de juízo de admissibilidade de embargos de terceiro, ser imputado ao adquirente primevo. Sob essa realidade, evidencia-se que essa arguição, contudo, encerra fundamento passível de ser alinhado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que o agravado é titular do veículo objeto da constrição. Destarte, ainda que se tenha demonstrado a ulterior outorga de mandato a representante da agravante, mas tendo o agravado demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce a titularidade sobre o bem litigioso, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravado ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que não sobeja possível a agregação ao recurso do efeito suspensivo, pois a suspensão da exequente subjacente, diante da realidade descortinada, afigurava-se impositiva. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276. [2] - ID Num. 73968458 (fls. 58/60). [3] - ID Num. 73968466 (fl. 66). [4] - ID Num. 129058290 (fl. 11), Embargos de Terceiro no 0723008-24.2022.8.07.0001.